Tribunal: TJSP
Processo: 2284173-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284173-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, é agravada ALDI FRANCISCA DE JESUS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284173-41.2020.8.26.0000 -Voto no 38698 FLP
2
VOTO No: 38698
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284173-41.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Cláudio Pereira França
AGTE: José Carlos de Souza Oliveira
AGDA: Aldi Francisca de Jesus Oliveira
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita.
Descabimento.
Justiça gratuita corretamente indeferida. Não demonstrada a
situação de carência. Pertinência da comprovação da
vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV,
CF. O pagamento das custas processuais é ônus de
demandar em juízo.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 86 que, em ação de
extinção de condomínio, indeferiu o pedido de justiça gratuita
Sustenta o agravante: (i) não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii)
juntou aos autos sua declaração de imposto de renda para comprovar a insuficiência
de recursos.
É o relatório.
Não obstante o extrato bancário de f. 80 dos autos principais
e, conquanto se lamente sua enfermidade, não se vislumbra carência financeira a
permitir a concessão da benesse.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê a
gratuidade da justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para seu
custeio. A autorização legal não exime, portanto, os postulantes da devida
demonstração de sua impossibilidade. Além disso, o CPC/2015 revogou os art. 2o e
4o da lei 1.060/50 que previam respectivamente a definição de necessitado e a
declaração de pobreza.
Conforme declaração de imposto de renda acostada às f.
64/75 dos autos principais, o agravante é proprietário de uma casa no município de
Divinópolis/MG, um imóvel rural, denominado Fazenda Mirante, com 48 hectares
localizado no mesmo município, uma Nissan Frontier 4x4, uma Fiat Strada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284173-41.2020.8.26.0000 -Voto no 38698 FLP
3
Adventure, tem uma aplicação financeira no Banco Itaú no valor de R$ 2.408,17,
além de R$ 7.500,00 aplicados em previdência privada, o que é incompatível com a
alegada hipossuficiência financeira.
Conceder
a
gratuidade
àqueles
que
não
são
comprovadamente necessitados seria o mesmo que desvirtuar as razões do benefício,
uma vez que o pagamento das custas processuais é ônus de demandar em juízo.
Por fim, se o agravante não concorda com a justiça gratuita
concedida à agravada, deve apresentar a competente impugnação, se o caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator